Tribunal: STF
Processo: HC 67271
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-05-02
Data de publicação: 1989-05-02

Ementa:
- HABEAS CORPUS. SOBERANIA DO JÚRI. ARTIGO 5, INCISO XXXVIII DA
CONSTITUIÇÃO. A SOBERANIA DO VEREDITO DOS JURADOS NÃO EXCLUI A
RECORRIBILIDADE DE SUAS DECISÕES, SENDO ASSEGURADA COM A DEVOLUÇÃO
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DO JÚRI, PARA QUE PROFIRA NOVO JULGAMENTO,
UMA VEZ CASSADA A DECISÃO RECORRIDA.
HABEAS CORPUS DENEGADO.